Tribunal: TJDFT
Processo: 0026540-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CDA. NATUREZA JURÍDICA. REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES. LEI N. 1.711/1952. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/1932. CINCO ANOS.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Art. 1.022 do CPC.
2. As dívidas passivas contra a Fazenda prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
3. Atendendo aos princípios da isonomia e simetria, a prescrição contra a Fazenda Pública também é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, regida pelo Decreto n. 20.910/1932. Precedentes.
4. Diante da existência de prazo prescricional específico para o caso dos autos, afasta-se a regra geral descrita no art. 205 do Código Civil, que é aplicável somente nos casos em que a lei não dispuser sobre prazo menor.
5. Embargos de declaração parcialmente providos. Vício sanado.